Tribunal: STF
Processo: Rcl 68391
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado da Bahia ajuizou reclamação constitucional, com pedido liminar, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA), com base na aplicação do Tema de Repercussão Geral 1002.



    O reclamante alega que a DPE-BA ajuizou ação ordinária com pedido de fornecimento de tratamento médico. Afirma que a ação foi julgada procedente e o Estado da Bahia foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. 



    Argumenta que, “especificamente no Estado da Bahia, há legislação estadual que afasta a percepção de honorários por parte da Defensoria Pública, quando atua contra a Administração Direta ou Indireta”.



    Afirma que o “Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário (doc. 02) por violação à Súmula Vinculante 10, bem como pelo fato de o v. Acórdão reclamado ter se negado a fazer o distinguishing em relação ao Tema 1002”.



    Relata que “o RE teve seu seguimento negado (doc. 03) por entender-se aplicável o Tema 1002, além de que a manifestação do C. STF acerca da norma tida como inconstitucional dispensaria o incidente próprio junto ao Pleno do TJBA”. 



    Requer a concessão da liminar para sustar a eficácia da decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida em consonância com a Súmula Vinculante nº 10. Pleiteia, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e confirmar a liminar.



    É o relatório. Decido. 



    O Tema 1002 do STF aborda a possibilidade do pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas pelos entes públicos que as integram, baseando-se na autonomia funcional, administrativa e financeira conferida pela Constituição Federal e pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.



    No caso do RE 1140005, em que foi fixado o Tema 1002, a controvérsia envolvia a Defensoria Pública da União, cuja legislação específica nada dispunha a respeito da percepção de honorários advocatícios. Observa-se, portanto, que um dos pressupostos de fato que deram ensejo ao Tema 1002 é a ausência de legislação específica acerca da matéria no âmbito da esfera política à qual a Defensoria está vinculada.



    No presente caso, a própria Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia veda a percepção de honorários pela Defensoria Pública quando atua contra a Administração Direta ou Indireta do próprio estado:



    Lei Complementar estadual n.º 26/2006 



    Art. 6º - Constituem receitas da Defensoria Pública do Estado da Bahia: 



    (...) II - os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta;



    Art. 265 - A Defensoria Pública, por meio de seus órgãos de execução, fica autorizada a promover a execução de verbas de sucumbência das causas em que atuar, exceto contra entes públicos da administração pública direta e indireta, destinando-as ao Fundo de Assistência Judiciária, a ser criado por lei específica, cujos recursos serão revertidos em benefício do aperfeiçoamento e capacitação dos membros e servidores da Defensoria Pública



    Assim, essa especificidade legislativa deve ser considerada um fator distintivo relevante, em respeito à autonomia legislativa do ente estadual, conforme garantido pelo artigo 25 e pelo artigo 125, §1º, da Constituição Federal. Esses dispositivos asseguram a competência dos estados para se organizarem e legislarem sobre matérias de interesse regional, incluindo a organização e funcionamento de suas Defensorias Públicas.



    A Emenda nº 80/2014 dispôs que se aplica à Defensoria Pública, no que couber, o disposto no art. 96, II, da CF, de modo a conferir autonomia administrativa, financeira e orçamentária à Defensoria. Em razão dessa alteração, o STF decidiu que a iniciativa de lei sobre criação de cargos, política remuneratória e planos de carreira da Defensoria é privativa do defensor público geral (ADI 5.943). Consequentemente, essa iniciativa legislativa abrange a possibilidade de propor projeto de lei sobre a percepção de honorários advocatícios pela Defensoria Pública.



    Cabe, então, o seguinte questionamento: À luz do Tema 1002 do STF, o direito à percepção dos honorários pela Defensoria Pública é uma regra absoluta de caráter irrenunciável? Ou poderia a respectiva lei orgânica estabelecer hipóteses em que o pagamento de honorários é dispensável?



    Ao fixar o Tema 1002, o Supremo Tribunal Federal não decidiu que os honorários devidos à Defensoria Pública são irrenunciáveis.



    Conforme exposto no Tema 1002 de Repercussão Geral, a Constituição Federal permite percepção de honorários pela Defensoria. Mas esta Corte não decidiu que a Constituição veda a renúncia ao referido direito.



    A percepção de honorários pela Defensoria Pública não é uma regra absoluta e pode ser excepcionada em determinadas situações, como no caso em que o Defensor renuncia aos honorários a fim de viabilizar a celebração de um acordo vantajoso ao assistido. A renúncia aos honorários nessa situação hipotética busca alcançar a finalidade para a qual o órgão foi criado; a prestação adequada de assistência judiciária adequada aos que dela necessitam.



    A especificidade da legislação estadual baiana deve ser considerada um "distinguishing" relevante em relação ao caso concreto em que foi fixado o Tema 1002. A decisão do STF não considerou a particularidade das leis orgânicas das defensorias que proíbem expressamente o pagamento de honorários advocatícios em casos de litígios contra a própria administração pública estadual, razão pela qual não possui aderência estrita à situação dos autos e, portanto, não pode servir de fundamento para afastar o rito previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10.



    A aplicação da Súmula Vinculante nº 10 pelo Tribunal de Justiça da Bahia é crucial, pois a decisão reclamada teria afastado a incidência de normas estaduais sem observância do rito obrigatório para declaração de inconstitucionalidade. Isso fere a reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, que estabelece que apenas o plenário ou órgão especial dos tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e determinar que outro seja proferido em obediência à Súmula Vinculante nº 10 e ao art. 97 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente